Tribunal: TJSP
Processo: 1016830-59.2016.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
BEM MÓVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCÊNDIO NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. FALHA NO EQUIPAMENTO (FREEZER). 1. Não há cerceamento de defesa no indeferimento de pedido de retorno dos autos ao perito judicial para prestar esclarecimentos, cabendo ao juiz da causa o criterioso comando na realização das provas e demais diligências, posto que é o destinatário delas para a boa

Ementa:
BEM MÓVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCÊNDIO NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. FALHA NO EQUIPAMENTO (FREEZER). 1. Não há cerceamento de defesa no indeferimento de pedido de retorno dos autos ao perito judicial para prestar esclarecimentos, cabendo ao juiz da causa o criterioso comando na realização das provas e demais diligências, posto que é o destinatário delas para a boa prestação jurisdicional, conforme inteligência do artigo 130 do CPC. 2. Constatado pericialmente que os danos no imóvel da autora decorreram de falha no equipamento (freezer) fabricado pela corré Metalfrio, de rigor que a mesma suporte o pagamento dos prejuízos sofridos. 3. Comprovado que os transtornos causados pela demandante geraram inconteste abalo moral, justifica-se a reparação do dano daí decorrente e oriundo do agir indiligente da ré. 4. Na fixação da indenização pelo dano moral cabe ao juiz nortear-se pelo princípio da razoabilidade, estabelecendo-a em valor nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. Sentença mantida. Recursos desprovidos, com majoração da verba honorária devida pela corré (Metalfrio) para 15% do total da condenação (artigo 85, § 11, do CPC).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001036540
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016830-59.2016.8.26.0003,
da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelado FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S/A, são
apelados/apelantes METALFRIO SOLUTIONS S.A. e GILBERTO PEREIRA
DE CASTRO MERCEARIA e Apelado SORVETES JUNDIÁ INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA.
ACORDAM, em 26a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS
MOTTA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FELIPE FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: Foro Regional do Jabaquara – 3a Vara Cível
Aptes./Apdos.: Fairfax Brasil Seguros Corporativos S/A; Gilberto Pereira
de Castro Mercearia; Metalfrio Solutions S/A
Apda. : Sorvetes Jundiá Indústria e Comércio Ltda.
Juíza de 1o grau: Carolina Bertholazzi
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 11/08/2020
VOTO No 47.792
EMENTA: BEM MÓVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCÊNDIO
NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. FALHA NO
EQUIPAMENTO (FREEZER). 1. Não há cerceamento
de defesa no indeferimento de pedido de retorno dos
autos ao perito judicial para prestar esclarecimentos,
cabendo ao juiz da causa o criterioso comando na
realização das provas e demais diligências, posto que é o
destinatário delas para a boa prestação jurisdicional,
conforme inteligência do artigo 130 do CPC. 2.
Constatado pericialmente que os danos no imóvel da
autora decorreram de falha no equipamento (freezer)
fabricado pela corré Metalfrio, de rigor que a mesma
suporte o pagamento dos prejuízos sofridos. 3.
Comprovado
que
os
transtornos
causados
pela
demandante geraram inconteste abalo moral, justifica-se
a reparação do dano daí decorrente e oriundo do agir
indiligente da ré. 4. Na fixação da indenização pelo dano
moral cabe ao juiz nortear-se pelo princípio da
razoabilidade, estabelecendo-a em valor nem tão grande
que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão
pequena que se torne inexpressiva. Sentença mantida.
Recursos
desprovidos,
com
majoração da verba
honorária devida pela corré (Metalfrio) para 15% do total
da condenação (artigo 85, § 11, do CPC).
Trata-se de recursos de apelação contra
respeitável sentença de fls. 1127/1132 que julgou parcialmente
procedente a ação para condenar a corré Metalfrio Solutions S/A a
ressarcir à autora os prejuízos materiais e lucros cessantes suportados,
apurados em liquidação de sentença, além de indenização por danos
morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com atualização
monetária, a partir do julgamento e juros de 1% ao mês, contados da
citação. Em razão da sucumbência, arcará a vencida com as custas,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do
total da condenação. No mais, julgou improcedente o pedido em relação
a corré Sorvetes Jundiá Indústria e Comércio Ltda., competindo à autora
o pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários do
patrono da corré, fixados em 10% do valor da condenação, observada a
condição da demandante de beneficiária da gratuidade processual. Com
relação à lide secundária, julgou procedente o pedido para condenar a
litisdenunciada a ressarcir o denunciante pelo prejuízo decorrente de sua
condenação nestes autos, sem fixação de verbas sucumbenciais.
Interpostos embargos de declaração pela
seguradora denunciada (fls. 1134/1137) e pela corré Metalfrio Solutions
S/A (fls. 1138/1143), ambos foram rejeitados pela decisão de fls. 1144.
Pleiteia a seguradora a reforma do julgado
alegando que não foi comprovado ser o freezer fabricado pela empresa
Metalfrio o motivo do incêndio noticiado na vestibular. Insiste ter sido a
conduta da parte autora a real causa do sinistro no estabelecimento
comercial. Diverge da incidência das normas consumeristas ao caso em
comento, pois o equipamento foi recebido para o desempenho de
atividade comercial. Aduz que não há prova do alvará de funcionamento
do local ou do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro, documentos
essenciais para o desempenho regular da atividade. Enfatiza que o
evento decorreu em razão de culpa exclusiva da apelada,
consubstanciada na falta de cuidado, cautela, diligência e atenção
demonstrada pelo descumprimento das normas de segurança do prédio.
Insiste que o laudo pericial não se mostra conclusivo e não é apto para
sustentar a condenação imposta, pois não foi capaz de afirmar qual a
falha existente no equipamento. Observa que na hipótese de manutenção
da condenação a sua responsabilidade está limitada aos termos do
contrato de seguro, sendo imprescindível o reconhecimento da
participação obrigatória do segurado prevista no acordo. Pugna pela
condenação da denunciante ao pagamento das custas e despesas
processuais que arcou, além de honorários advocatícios ao seu patrono.
Doutra parte, recorre a corré Metalfrio Solutions
S/A com o objetivo de modificar o resultado do julgamento. Alega,
preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, pois a perícia
não apreciou pontos essenciais para o deslinde da causa, como por
exemplo a adequação das instalações elétricas do estabelecimento da
autora. Além disso, o perito não respondeu de forma precisa os quesitos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
apresentados pelas partes. Aduz que não foram apresentados
documentos (alvará de funcionamento e AVCB) expressamente
solicitados e que falta dessa documentação evidencia a ausência de
condições de segurança no local dos acontecimentos. No mérito, aduz
que não há prova conclusiva da causa do sinistro, não se justificando a
condenação que lhe foi imposta. Enfatiza que o laudo não foi capaz de
identificar a causa do incêndio, o que impõe o decreto de improcedência
da pretensão.
Por fim, apela a parte autora visando a
majoração do valor da indenização por danos morais. Alega a
necessidade de proporcionalidade entre o montante da condenação e a
extensão dos danos apurados, na esteira de entendimento jurisprudencial
consolidado. Pugna pelo aumento da indenização arbitrada para, no
mínimo, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
Apresentadas as respectivas contrarrazões,
subiram os autos a esta Corte de Justiça.
Foi determinado (fls. 1297) a complementação
do preparo dos recursos apresentados pela corré Metalfrio e pela
denunciada Fairfax, o que foi atendido pelas partes.
É o relatório.
Os recursos não merecem prosperar.
Trata-se de ação de indenização por danos
materiais e morais movida por Gilberto Pereira de Castro Mercearia em
face de Metalfrio Solutions S/A e Sorvetes Jundiá Indústria e Comércio
Ltda.
Narra a vestibular que a autora celebrou
contrato com a empresa Jundiá objetivando a venda de sorvetes em seu
estabelecimento comercial. Afirma que recebeu em comodato um freezer
fabricado pela corré Metalfrio.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Alega que no local houve um incêndio que
resultou em prejuízos que busca ressarcimento. Aponta como causa do
sinistro a falha no equipamento fabricado pela corré Metalfrio utilizado
para acondicionamento dos sorvetes.
A preliminar que discute a incidência das
normas consumeristas ao caso em comento será analisada em conjunto
com o mérito da causa.
Já a questão envolvendo a necessidade de
dilação probatória não comporta acolhimento.
Isto porque o exame pericial realizado mostrou-
se suficiente para averiguar as circunstâncias do infortúnio, pois o
destinatário da prova é o julgador, que pode concluir por desnecessários
os esclarecimentos sobre a prova pericial, nos termos em que foram
requeridos pela recorrente/autora.
Assim, não se evidencia o cerceamento de
defesa alegado pelos recorrentes tendo em vista que cabe ao magistrado
analisar acerca da pertinência dos requerimentos formulados pelas
partes, não se mostrando abusiva a homologação do laudo pericial após
os esclarecimentos prestados pelo profissional.
Nesta esteira, tratando-se de impugnação
infundada a ato técnico, se o juiz, que é o destinatário da prova, entende
ser desnecessária a apresentação dos esclarecimentos requeridos, o fato
não traduz cerceamento de defesa.
Neste sentido, este Tribunal já tem decidido
que:
“CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA - TESTEMUNHA
- PRODUÇÃO INDEFERIDA - FACULDADE DO JUIZ -
INOCORRÊNCIA. Ao juiz, como diretor do processo,
incumbe determinar a produção de provas, não podendo
o só indeferimento de prova testemunhal traduzir
cerceamento de defesa ou antecipação de exame de
mérito, questões a serem abordadas em eventual
recurso de apelação” (AI 460.885 - 1a Câm. - Rel. Juiz
MAGNO ARAÚJO - J. 13.5.96).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“JULGAMENTO
ANTECIPADO
DA
LIDE
-
CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA - DESPACHO
DETERMINANDO ESPECIFICAÇÃO - IRRELEVÂNCIA -
ELEMENTOS
DE
CONVICÇÃO
SUFICIENTES
-
ADMISSIBILIDADE. O fato de ter havido despacho
determinando especificação de provas, e ter o réu
apresentado
rol
de
testemunhas,
não
implica
obrigatoriedade de dilação probatória.” (Ap. c/ Rev.
370.102 - 6a Câm. - Rel. Juiz FRANCISCO BARROS - J.
26.10.92, in JTA (Lex) 143/439 (em.)).
“AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE JULGAMENTO -
REALIZAÇÃO - DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. Sendo
o juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre
aferir sobre a necessidade ou não de sua realização,
afastando-se
por
conseguinte,
a
hipótese
de
cerceamento de defesa” (Ap. c/ Rev - 464.447 - 1a Câm. -
Rel. Juiz RENATO SARTORELLI - J. 30.9.96).
No mesmo sentido:
"A colheita de provas para o julgamento é ato privativo
do julgador, não sendo possível qualquer interferência
no sentido de ser admitida outra forma para o
convencimento. A quem está afeto o julgamento é que
compete decidir da necessidade desta ou daquela
prova, a não ser que se admita a distorção de atribuir às
partes a decisão sobre quais as provas necessárias ao
convencimento judicial". - AI 485.809 - 1a Câm. - Rel. Juiz
RENATO SARTORELLI - J. 7.4.97
“CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA - DOCUMENTO
IRRELEVANTE PARA A SOLUÇÃO DO LITÍGIO -
INOCORRÊNCIA. Não constitui cerceio de defesa a não
produção de prova, que não apresenta relevo para a
solução do litígio” (Ap. s/ Rev. 428.715 - 6a Câm. - Rel.
Juiz GAMALIEL COSTA - J. 17.5.950).
Assim, o artigo 130 do CPC, atribui ao juiz o
comando na realização das provas, indeferindo as diligências inúteis ou
meramente protelatórias, pois, como observa o insigne processualista e
desembargador JOÃO BATISTA LOPES (in RT 716/46):

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
"f) o juiz moderno não é um 'convidado de pedra', mas
diretor material do processo exercendo poder de
estímulo e de intervenção com o escopo de assegurar a
igualdade substancial das partes e a prestação
jurisdicional qualificada;"
Portanto, não há cerceamento de defesa no
indeferimento de pedido de novo retorno dos autos ao perito judicial para
responder quesitos elucidativos que tenham caráter protelatório, cabendo,
ainda, o criterioso comando na realização da prova ou demais diligências,
ao juiz da causa, posto que o destinatário dela para a boa prestação
jurisdicional.
Assim, sem qualquer guarida a alegação de
cerceamento de defesa.
Superadas as preliminares, andou bem a
ilustre magistrada sentenciante ao decidir a controvérsia, nos seguintes
termos:
“Com efeito, realizada perícia no local, assim discorreu e
concluiu o Sr. Perito:
O objeto desta prova pericial é esclarecer as causas de
responsabilidade
de
um
incêndio
ocorrido
no
estabelecimento da requerente em 24/0/2016, uma pequena
Mercearia localizada na Rua São Gonçalo do Abaeté, 39
Parque Tietê
CEP 02870-000
São Paulo
SP, em
particular, se a origem do referido incêndio se deu em um
freezer de fabriação da requerida Metalfrio e instalado no
local pela Requerida Sorvetes Jundiá.
O freezer, objeto desta lide, é modelo HF55LC4764, série
5750201,
RG
2143365750201-0,
código
do
produto
114336057501575020120006,
compressor
TP105RS319T51L201413000929, um freezer horizontal
para
armazenamento
de
sorvetes
congelados,
com
capacidade de 439 litros, alimentado com a tensão de
127/220 volts e potência de 270 watts. Esse freezer foi
fabricado pela requerida Metalfrio, em 09/12/2014, adquirido
pela Requerida Sorvetes Jundiaá em 17/12/2014 e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
instalado, em comodato, no estabelecimento da requerente
em
24/01/2016,
o
referido
freezer
se
encontrava
praticamente dentro de seu prazo de garantia de 12 meses,
considerando sua data de aquisição (17/12/2014) e sua
instalação (26/02/2015).
Quanto ao foco/origem do incêndio, ocorrido no local em
24/01/2016, se contata haver uma divergência entre o
relatório técnico da requerida Metalfrio, que é inconclusivo
quanto à causa do incêndio, e do Laudo Pericial emitido pelo
Instituto de Criminalística (IC), onde conclui que o foco do
incêndio
foi
no
compartimento
do
compressor
e
condensador do freezer de sorvetes instalado no local,
causado provavelmente por curto circuito no referido freezer.
Após vistoria técnica conjunta no freezer, realizada no local
dos fatos em 08/11/2018, o qual se encontrava preservado,
esta perícia pode constatar que:
O foco inicial das chamas se deu na área onde se
encontrava a parte do freezer com seu compressor e
condicionador.
Analisando-se o freezer, objeto desta lide, e suas condições
se constata que a parte onde se encontra seu compartimento do compressor e condicionador foi
totalmente destruída, tendo sido preservado seu outro lado.
Por fim, esta perícia constatou que o cartaz de sorvetes (em
papel e instalado na parte não atingida pelas chamas)
estava preservado e o cabo de alimentação do freezer
derretido apenas na parte de sua conexão com o
equipamento, fato que demonstra que a alta temperatura
partiu do freezer e não de qualquer outro fato externo.
Diante dos fatos apresentados anteriormente, esta perícia
entende haver todos os indícios para concluir que o foco e
origem do incêndio, que acometeu o estabelecimento da
requerente no dia 24/01/2016, se deveu a algum problema
de superaquecimento do compressor do freezer instalado no
local, o qual foi fornecido em comodato pela requerida
Sorvetes Jundiá e de fabricação da requerida Metalfrio,
equipamento novo (em torno de um ano de fabricação), fato
que destaca sua falta de manutenção. Portanto, não se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
constata nenhuma responsabilidade da requerente sobre
esse sinistro.
Assim, a perícia foi clara ao concluir que o foco do incêndio
foi no freezer, e, não, em algum fator externo.” (fls.
1128/1129)
Ora, o perito nomeado para a elaboração do
laudo pericial foi objetivo e preciso ao analisar que a causa do sinistro se
deu no equipamento produzido pela corré Metalfrio.
O fato de não haver condições de se precisar
qual a falha no freezer é irrelevante, pois a razão determinante do evento
decorreu no defeito no produto, sendo descabida as assertivas das
recorrentes (fabricante e seguradora) no sentido de elidir a
responsabilidade com base na ausência de apresentação de alvará de
funcionamento ou AVCB por parte da apelada.
A
mera
existência
de
irregularidades
administrativas não tem o condão de afastar a obrigação das
demandadas de arcar com os prejuízos sofridos pela autora, pois o laudo
pericial foi claro ao afastar a possibilidade de eventuais fatores externos
como motivos para o sinistro, imputando o foco do incêndio ao
superaquecimento do compressor do freezer instalado no local.
Observe-se que o laudo pericial é convincente,
técnico e isento de ânimo, por equidistante das partes, sendo plenamente
válido para o fim a que se destina.
E,
muito
embora
tenha
sido
dada
a
oportunidade às apelantes para impugnar as conclusões contidas no
laudo pericial, estas não trouxeram ao feito qualquer elemento apto a
refutar a conclusão do perito oficial.
Em
síntese:
as
genéricas
assertivas
formuladas nas contestações e retomadas nas razões de apelação não
podem servir de subsídio a afastar a obrigação de arcar com as despesas
necessário para o reparo no imóvel do autor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Portanto, configurada a existência de nexo de
causalidade entre a conduta narrada pelo autor com os danos apontados,
como brilhantemente esclarecido em lapidar voto do insigne
Desembargador HOEPPNER DUTRA, inserto na RJTJSP 27/329, nestes
termos:
"Coarctada que seja a relação de causalidade aos
limites lógicos e assim é situado na relação jurídica, tem-
se que a ação é causa quando dentro da corrente causal
é o elemento preponderante que, a despeito de qualquer
condição interferente, atuou como elemento necessário
para o resultado. A causa assim estimada, elimina toda
aquela regressão infinita na relação causal, aflorando
como elemento bastante para o acontecimento final.
E dessa forma, caracterizando-se como causa única em
relação ao resultado, faz-se com que se apague toda a
consideração relativa a condições interferentes ao
processo e dessa forma, o ciclo causal se exaure,
projetando-se como causa única do resultado ocorrido.
Assim delimitada, tem-se que a ação é causa quando
suprimida mentalmente, o resultado não teria ocorrido.
É o processo da eliminação hipotética, segundo a
expressão de Thyren."
No mais, para que não se alegue omissão no
julgamento é certo que a responsabilidade da seguradora está limitada
aos termos do contrato firmado entre a denunciante e a denunciada,
devendo ser observada a necessidade de eventual participação da
segurada no pagamento de despesas convencionadas entre as partes.
Com relação ao apelo da autora, não há
motivos para a majoração do montante da condenação imposta a título de
danos morais.
Na verdade, na fixação da indenização pelo
dano moral cabe ao juiz nortear-se pelo princípio da razoabilidade, para
não aviltar a pureza essencial do sofrimento que é do espírito, evitando a
insignificância que o recrudesce ou o excesso que poderia masoquisá-lo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento publicado na RSTJ 112/216, com voto condutor do
eminente Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO, bem ponderou:
"Na
fixação
da
indenização
por
danos
morais,
recomendável que o arbitramento seja feito com
moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao
nível socioeconômico dos autores, e, ainda, ao porte da
empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios
sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com
razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom
senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de
cada caso".
É o que afirma, noutras palavras, o eminente
Des. Rui Stoco, citando lição do Prof. Caio Mário da Silva Pereira, no
sentido de que a indenização não pode ser "nem tão grande que se
converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne
inexpressiva" (in Responsabilidade Civil, RT, 3a edição, pág. 524).
Dessa forma, levando-se em consideração as
circunstâncias do caso concreto, com as repercussões pessoais e sociais,
os inconvenientes naturais suportados pela autora, a indenização pelos
danos morais fica mantida no valor fixado na sentença (R$ 10.000,00),
pois suficiente para confortar o abalo indevidamente experimentado e, ao
mesmo tempo, desestimular a conduta indiligente da ré.
Ante o exposto, nego provimento aos recursos,
com majoração da verba honorária devida pela ré (Metalfrio) para 15% do
valor da condenação devidamente atualizado, nos termos do artigo 85, §
11 do CPC.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica